Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-04.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021816-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIANO RODRIGUES GAZZI - CPF: 038.355.001-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 063.305.931-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO – FATOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas nos art. 312 do CPP e a inviabilidade da substituição por cautelares diversas.

Tratando-se de delito cujo preceito secundário prevê detenção, pena incompatível com o regime inicial fechado, mostra-se desproporcional e desarrazoada a manutenção da prisão provisória, já que submeterá o agente a gravame superior ao que se sujeitará na hipótese de provimento condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabiano Rodrigues Gazzi
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 231799675:

“
(...) Impetra-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em regime de plantão, em benefício de
Fabiano Rodrigues Gazzi
, contra a decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Porto Esperidião/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, após requerimento ministerial em sede de audiência de custódia.

Segundo relatado, o paciente encontra-se segregado preventivamente desde
11/08/2024
pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei Federal n. 9.503/1997, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Irresignado, sustenta: (
i
) o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores, que possuem 14 (quatorze) e 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento e termo de guarda definitivo anexados; (
ii
) não há nos autos qualquer elemento evidenciando que o paciente cometerá novos crimes ou prejudicará o andamento do processo, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
iii
)
violação ao princípio da homogeneidade, visto que desproporcional impor o cumprimento de pena cautelar mais grave do que aquela que será aplicada após as sentença condenatória pelo delito supostamente praticado.

Requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (id. 231799665).
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente magistrado plantonista, Desembargador Hélio Nishiyama

(Id. 231799675).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 232065167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 236255693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Fabiano Rodrigues Gazzi
, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), sustentando a ausência dos requisitos legais e a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Infere-se dos autos que, o favorecido foi preso em flagrante delito, no dia 10.8.2024, porque supostamente conduzia a motocicleta

Honda/CG160, placa NJI-6H62 pela rodovia BR 174, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312., diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelo custodiado.

Segundo consta dos autos, em suma, que o custodiado foi preso em flagrante delito porque estava sem camisa e portando uma lata de cerveja no bolso e aparentando estar embriagado, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio e principalmente odor etílico.

In casu, o custodiado foi preso em flagrante delito em 04 de julho de 2024 (autos nº: 1008133-76.2024.8.11.0006) e a prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o acusado assumiu perante o Juízo da Terceira Vara de Cáceres/MT a condição de proibição de ingerir bebida alcóolica e não cumpriu a condição imposta a ele

Diante disso, vislumbro os elementos de convicção para decretar a prisão processual do custodiado, visto que, o mesmo foi devidamente intimado sobre as medidas cautelares impostas em seu desfavor, portanto, tinha conhecimento das consequências de seu descumprimento.

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da difusão da droga na sociedade, uma vez que o relatório de antecedentes criminais descreve uma vasta lista de Inquéritos Policiais, Ações Penais e Executivos de Pena em face do custodiado, restando evidenciado o risco concreto à ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal a tornar necessária a prisão preventiva.

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem

qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Logo, anoto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do
risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)
grifos nosso
”.

A propósito, no Superior Tribunal de Justiça: “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, RHC n. 107.238/GO e AgRg no HC n. 809.462/SP).

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

(...)

EXPEÇA-SE
mandado de prisão preventiva de
FABIANO RODRIGUES GAZZI
, com a regularização junto ao BNMP
(...)
” (Id. 231799668).

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão e embora o favorecido seja reincidente em crime doloso, entendo que
não se justifica a manutenção da prisão cautelar, sobretudo pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.

No caso, o paciente se encontra preso pela suposta prática de infração penal cujo preceito secundário prevê a pena privativa de liberdade de
detenção
, a qual
não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.

Sobre o tema, destaco precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. (...)
A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade
. Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823/PR; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(TJMT –
HC
n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.

Portanto, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que recomenda a concessão da ordem.

Aliás, ainda que o favorecido responda um inquérito policial pela prática do crime de apropriação indébita e, na data da prisão em flagrante, estivesse em liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas, as providências cabíveis ao descumprimento da determinação judicial devem ser tomadas naquele procedimento criminal, cujo delito permite a fixação de regime inicial fechado.

Desse modo, e
mbora não se desconheça o histórico criminoso do insurgente, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia preventiva do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Por outro lado, considerando a reiteração delitiva do favorecido, entendo necessária a fixação das seguintes medidas cautelares:
a) o comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) a proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao Juízo;
c) monitoração eletrônica.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao paciente
Fabiano Rodrigues Gazzi
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das medidas cautelares acima descritas.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando desta decisão, para que
expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente
, no qual deverão constar as obrigações sobreditas, bem como
adote as providências necessárias para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica
.

Por fim, considerando que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste para as medidas cabíveis junto ao PEP n. 0010704-81.2017.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024